Tribunal: TJES
Processo: 0014326-74.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014326-74.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA
APELADO: RICARDO FASSARELLA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta por Ricardo Fassarella contra sentença que, nos autos de ação monitória movida por Angramar Granitos e Mármores Ltda., julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 5.897,43, e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O apelante alegou: I) nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento dos meios de localização; II) presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública como curadora especial; e requereu: (
a
) anulação da sentença ou, subsidiariamente, (
b
) concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a citação por edital, realizada após tentativas frustradas de localização do réu, é válida; (II) estabelecer se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial implica presunção de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento razoável e eficaz dos meios para localização do réu, conforme art. 256, § 3º, do CPC, incluindo tentativas em diversos endereços e buscas extrajudiciais infrutíferas.

4.
A jurisprudência não exige a adoção de diligências ilimitadas para a citação editalícia, sendo suficiente a demonstração de tentativas frustradas, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

5.
O comportamento omissivo do réu, mesmo após protestos e notificações, revela desinteresse no processo, legitimando a citação ficta e afastando alegações de prejuízo.

6.
A nomeação de curador especial não gera presunção automática de hipossuficiência, sendo necessária prova inequívoca da incapacidade financeira, conforme entendimento do STJ.

7.
A ausência de documentos comprobatórios da alegada pobreza justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.

8.
As duplicatas protestadas, acompanhadas de notas fiscais e comprovação de entrega da mercadoria, constituem prova escrita suficiente para a procedência da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 14 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas reais e frustradas de localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

2.
A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume, por si só, a hipossuficiência econômica do réu.

3.
É legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça na ausência de comprovação da condição de pobreza.

4.
A duplicata protestada, acompanhada de prova da entrega da mercadoria, constitui título apto à ação monitória, ainda que sem aceite.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, 98, 256, 490, 700, 701.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12.09.2016; STJ, REsp 1.924.822/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 01-07-2021; TJES, Apelação Cível 0016687-84.2015.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 13-03-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014326-74.2016.8.08.0011.

APELANTE: RICARDO FASSARELLA.

APELADA: ANGRAMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Ricardo Fassarella

(representado por curador especial/Defensor Público)

interp
ôs

recurso de
apelação em face da respeitável sentença
de fls.
91-2
,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira

Vara
Cível d
a
Comarca d
e Cachoeiro de Itapemirim
,

nos autos da ação monitória proposta
contra ele
por
Angramar Granitos
e
M
á
rmores Ltda
.,
que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e,
“julgo[u] procedente o pedido contido
na ação monitória
, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial, no montante de R$5.897,43 (cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), nos termos constantes da petição inicial, acrescidos de juros e correção monetária a partir do vencimento de cada uma das duplicatas ..., de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES)”
e o condenou

ao
pagamento das custas judiciais e d
e
honorários advocatícios
fixados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Nas razões do recurso (fls. 97-102) o apelante alegou, em síntese, que: 1) a citação por edital foi irregular, isto é, prematura pois não restaram esgotados os meios de localização do requerido antes da decretação de sua citação ficta, com violação ao art. 256, § 3º, do CPC, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa; 2) a citação editalícia sem prévia e eficaz tentativa de citação pessoal gera nulidade absoluta do processo; e 3) houve indeferimento indevido da gratuidade da justiça, mesmo estando o apelante representado por curador especial nomeado à Defensoria Pública, o que deveria implicar presunção de hipossuficiência.

Requereu o provimento do recurso para que se “determine a ANULAÇÃO DA SENTENÇA em razão da prematura citação por edital”, e, subsidiariamente, “que esta seja REFORMADA para conferir o benefício de gratuidade de justiça a parte Apelante, uma vez que está sendo patrocinada pela Defensoria Pública” (fl. 102).

C
ontrarrazões
às fls. 104-9, pelo desprovimento do recurso
.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, destac
o
que a controvérsia central diz respeito à
(ir)
regularidade da citação realizada por edital. A tese recursal afirma que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização do réu, sendo imprescindível a consulta prévia
a
órgãos públicos ou de concessionárias de serv
i
ços públicos, nos termos do art. 256, § 3.º do CPC. No entanto, esse argumento não encontra respaldo nos autos.

No caso,
os documentos juntados ao processo demonstram de maneira inequívoca que a parte autora empreendeu diligências múltiplas e diligentes para a localização do requerido. Houve tentativas frustradas de citação em diferentes endereços, certificadas por oficiais de justiça. Ademais, consta dos autos que a autora buscou informações em fontes extrajudiciais, incluindo indicação de endereço fornecida por terceiro, sendo esta igualmente infrutífera. Diante desse conjunto fático, evidenciado nos documentos de fls. 32-v, 50,
56,
60, 63
e 68, mostra-se legítima e regular a determinação judicial de citação por edital, ante a constatação de que o réu encontrava-se em local incerto e não sabido.

É de se observar que o art. 256, II, do CPC autoriza a citação por edital nos casos em que o citando está em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Embora o § 3.º do referido artigo determine que o juiz deverá exigir a comprovação da realização prévia de diligências para a localização do demandado, a jurisprudência tem sido firme no sentido de que não se exige a adoção de medidas ilimitadas ou desproporcionais, mas sim razoáveis e eficazes, suficientes para evidenciar a dificuldade real de localização da parte. Nesse sentido, os precedentes colacionados nas contrarrazões da apelada (v.g., TJDFT, APC 2015.01.3.009058-0; TJSP, AI 2288342-37.2021.8.26.0000) conferem sustentação à tese de que, comprovadas tentativas reais e frustradas, é válida a citação ficta.

No mesmo sentido:

“
EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por TODAVIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que, na Ação de Cobrança Regressiva ajuizada por BANESTES SEGUROS S/A, julgou procedente o pedido e condenou a apelante e outro requerido ao pagamento de R$ 28.568,00 a título de indenização por danos materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A apelante sustenta a nulidade da citação por edital, argumentando que não foram esgotadas todas as diligências necessárias para localizar seu endereço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a validade da citação por edital realizada na hipótese, considerando os requisitos legais de esgotamento das tentativas de localização do réu previstos no Código de Processo Civil de 2015. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação por edital é medida excepcional e está condicionada ao esgotamento dos meios para localização do réu, nos termos do art. 256 do CPC/15, sendo necessário que o juízo utilize os endereços fornecidos pela parte autora e promova consultas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, sem que, contudo, o esgotamento das diligências tenha caráter absoluto. No caso concreto, o juízo de origem comprovou a realização de diversas tentativas frustradas de citação da apelante, inclusive com a devolução de correspondências (AR) após tentativas infrutíferas de entrega, a diligência de Oficial de Justiça em diversos endereços e consultas realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo, todas infrutíferas. A citação editalícia da apelante foi realizada em conformidade com os requisitos do art. 256, § 3º, do CPC/15, não havendo qualquer irregularidade ou nulidade que possa ser apontada. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reafirma que o requisito de esgotamento das tentativas de localização do réu para autorizar a citação por edital não possui caráter absoluto, sendo suficiente a comprovação de diligências infrutíferas nos endereços disponíveis. Considerando a inexistência de comportamento negligente por parte da seguradora autora e a adequação da citação por edital aos requisitos legais, não há razão para acolher a tese de nulidade apresentada no apelo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento dos meios de localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC/15, incluindo diligências frustradas em endereços disponíveis e consultas a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, §2º, e 256, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2026482/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023. TJ-DF, Apelação Cível 07007541620208070005, Rel. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 02.06.2022. TJ-ES, Apelação Cível 0002058-80.2019.8.08.0011, Rel. Getúlio Marcos Pereira Neves, 1ª Câmara Cível.” (TJES – Apelação Cível n. 0016687-84.2015.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo
d
e Souza,
data do julgamento: 13-03-2025
).

Ressalte-se, ainda, que a parte apelante permaneceu absolutamente inerte mesmo após os protestos das duplicatas em cartório e o envio de notificações extrajudiciais com comprovada tentativa de entrega. Tal conduta revela desprezo ao dever de boa-fé objetiva e ao dever de colaboração processual, nos termos do art. 6.º do CPC, reforçando o acerto da medida judicial que autorizou a citação por edital. Ademais, a nomeação de curador especial garantiu o devido patrocínio técnico da defesa, suprindo qualquer alegada vulnerabilidade processual.

No mais, quanto ao
pedido subsidiário de concessão da gratuidade da justiça,
tenho que
não assiste razão ao apelante.

Conforme assentado pelo juízo de origem, a nomeação de defensor público como curador especial não importa, por si só, presunção de hipossuficiência econômica. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que, inexistindo prova inequívoca da condição de pobreza do réu, é legítimo o indeferimento do benefício.

No caso, não h
á
documentação
indicativa da
incapacidade financeira do requerido. Dessa forma, a decisão encontra-se devidamente motivada e em consonância com os parâmetros legais (art. 98,
caput
, CPC).

Sobre a matéria em questão, cito o
s
seguinte
s
excerto
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...)
. RÉU REVEL. CITAÇÃO FICTA POR HORA CERTA PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. 2. Sob esse prisma, o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente. 3. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg no AREsp n. 772.756/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento

0
1-
0
9-2016,
data da publicação/fonte
DJe 12-
0
9-2016).

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção
juris tantum
, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. 2. Além disso, “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei” (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe 12.9.2016). Na mesma linha: AgInt no REsp 1.751.047/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.3.2019; RCD no AREsp 1.150.595/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.2.2018; AgRg no AREsp 775.567/RO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.8.2016; e AgInt no AREsp 579.531/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27.9.2018.
(...).
(STJ - REsp n. 1.924.822/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 06-4-2021, data da publicação/fonte DJe 01-07-2021).

Quanto à constituição do título executivo judicial, verifica-se que a nota fiscal juntada, acompanhada da declaração de recebimento da mercadoria, do memorial de débito e das duplicatas devidamente protestadas, constituem prova escrita hábil à instrução da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 14) reconhece a possibilidade de cobrança por duplicata sem aceite, desde que comprovada a entrega da mercadoria. A curadoria especial limitou-se à negativa geral, não havendo impugnação específica e eficaz aos documentos apresentados.

Portanto, à luz das provas constantes dos autos e da regularidade processual verificada, não há vício que justifique a anulação da sentença. Ao contrário, a decisão recorrida encontra-se amparada nos fatos devidamente comprovados e no ordenamento jurídico aplicável, merecendo integral confirmação.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
de apelação
e majoro a verba honorária sucumbencial
devida pelo
s
apelante
s

para
12
% (
doze
por cento)
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.